Tribunal: TJPA
Processo: 0000944-26.2007.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000944-26.2007.8.14.0055

APELANTE: ADILSON DE JESUS MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0000944-26.2007.8.14.0055

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

APELANTE: ADILSON DE JESUS MARTINS

ADVOGADO: PAULO R. S. DO ESPÍRITO SANTO- OAB/PA 28.347-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
ART. 157, § 2º, I e II C/C ART. 29 DO CP
. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CABIMENTO. RECONHECIMENTO ATENUANTE DE CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a decisão recorrida e redimensionar a pena do apelante para
5 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e o pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa
a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto,
conforme fundamentação do voto desta Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0000944-26.2007.8.14.0055

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

APELANTE: ADILSON DE JESUS MARTINS

ADVOGADO: PAULO R. S. DO ESPÍRITO SANTO- OAB/PA 28.347-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ADILSON DE JESUS MARTINS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, que o condenou a sanção descrita no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 29, ambos do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº. 12623253), que em 16/11/2007, o Apelante na companhia de mais dois indivíduos, invadiu a moradia do ofendido Natanael da Silva Pereira e, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, rendeu a vítima e sua companheira, subtraindo o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), joias, uma motocicleta e três aparelhos celulares das vítimas.

Por tais condutas, o Recorrente foi denunciado como incurso nos tipos previstos no Art. 157, § 2º, I e II c/c art. 29, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID’s 12623486; 12623487), contra a qual a defesa recorreu (ID nº12918474) pugnando pelo redimensionamento da pena da pena base para o mínimo legal, bem como pelo reconhecimento da atenuante de confissão espontânea na segunda fase do apenamento.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (ID nº. 13666417).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (ID nº. 13879783).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.
Da reforma da dosimetria.

Requer a defesa que a pena base seja fixada no mínimo legal.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do réu não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17 desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da dosimetria da pena:

Culpabilidade
. entendo que a valoração atribuída ao vetor culpabilidade, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base
(neutra)
;

Antecedentes.
O Recorrente apresentava antecedentes criminais à época do delito, conforme certidão positiva em Id. 12623472.
(negativa)
;

Conduta social.
São dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor.
(neutra)
;

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada. Na hipótese não há elementos que autorizem sua dosagem.
(neutra)
;

Motivos do crime
. não desbordam do ilícito praticado, e assim nada a valorar.
(neutra)
;

Circunstância do crime.
São prejudiciais no caso dos autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito. A despeito de se tratar de delito praticado dentro da moradia dos ofendidos, observa-se que nada inibiu, em nenhum momento, a prática delitiva do Apelante em desfavor das vítimas, demonstrando a ousadia na empreitada criminosa.
(negativa)
;

Consequências do crime.
a fundamentação adotada pelo Juízo
a quo
está permeada de elementos vagos e genéricos, não havendo referência a nenhum elemento probatório constante dos autos para majorar a pena, o que, igualmente, contraria a jurisprudência do STJ sobre matéria, sem falar na ofensa à orientação firmada na súmula nº. 17 do TJPA
(neutra)
;

Comportamento da vítima
. Não facilitou e nem incentivou o ato criminoso assim preceitua os termos da Súmula nº 18 deste Tribunal
(neutra)
.

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, fixo a
pena base em

05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosagem penalógica, verifico a presença da circunstância atenuante prevista no Art. 65, “d”, III, do CP, motivo pelo qual atenuo a reprimenda e
fixo a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão
. Ausentes circunstâncias agravantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição, assim resta fixada em definitivo a reprimenda em
5 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e o pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa
, em regime semiaberto para cumprimento do apenamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena do apelante para
5 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e o pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa
a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/12/2023